Tribunal: TJBA
Processo: 8015606-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015606-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL ANDERSON DE SOUZA LEITE

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária com pedido de tutela provisória, não indeferiu o pleito liminar, mas postergou sua análise para momento posterior à formação do contraditório, nos termos do art. 300, §2º, do CPC. O Agravante, candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público, sustenta o direito à nomeação em razão da abertura de novo certame para o mesmo cargo, no curso do prazo de validade do concurso anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a postergação da análise de pedido de tutela provisória até a formação do contraditório pelo juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva diante da abertura de novo concurso durante a vigência do certame anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 300, §2º, do CPC/2015 confere ao magistrado a faculdade de postergar a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, medida que visa assegurar a ampla defesa e o contraditório, especialmente quando não evidenciado risco de lesão grave e de difícil reparação.
A postergação da análise do pedido liminar não configura indeferimento, tampouco afronta à urgência alegada, quando devidamente fundamentada e em conformidade com os poderes conferidos ao juízo processante.
Não há supressão de instância quando o tribunal deixa de examinar o mérito da tutela não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Segundo entendimento firmado pelo STF no RE 837.311 (Tema 784), a mera abertura de novo concurso ou o surgimento de vagas durante a vigência do certame anterior não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária ou imotivada.
A aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito, sendo necessário demonstrar, de forma inequívoca, a existência de preterição, seja por contratação temporária indevida, seja por violação à ordem classificatória, o que não se verificou no caso em apreço.
A jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que a criação de vagas por lei ou o surgimento de novas vagas não impõe, automaticamente, a obrigatoriedade de nomeação dos aprovados em cadastro de reserva, estando o provimento desses cargos submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O juiz de primeiro grau pode postergar a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, com base no art. 300, §2º, do CPC, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
A aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, não havendo direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, §2º; CF/1988, art. 37, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784).
STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017.
STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.02.2020, DJe 11.02.2020.
TJ-BA, AI 8020486-54.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 02.02.2021.
TJ-BA, AI 8020050-95.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 15.02.2021.
TJ-BA, AI 0021509-16.2016.8.05.0000, Rel. Desª. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 31.01.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8015606-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
DANIEL ANDERSON DE SOUZA LEITE
e como Agravada, a
PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA